Tribunal: STF
Processo: ARE 1335371
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES LICITATÓRIOS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 
    1. A admissão do recurso especial afasta a possibilidade de retroação do trânsito em julgado, que depende, para que isso ocorra, de duplo juízo negativo de admissibilidade. Assim, uma vez admitido o especial (na origem ou no âmbito desta Corte), não há interrupção do prazo prescricional. Precedentes.
    2. Na espécie, o réu foi condenado, como incurso nos arts. 89 e 90 da Lei n. 8.666/1993, à pena de 3 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão, e de 2 anos, 1 mês e 15 dias de detenção, em regime semiaberto, mais multa, respectivamente, cujo lapso prescricional, que deve ser considerado isoladamente para cada delito, opera-se em 8 anos, nos termos do art. 109, IV, do CP.
    3. Para efeitos de interrupção do prazo da prescrição da pretensão punitiva, somente deve ser levado em conta o acórdão condenatório, proferido ainda em 2009. Do referido julgamento até se ultimar o lapso de 8 anos (tempo para o reconhecimento da prescrição), não houve nenhum marco que pudesse interromper o curso do prazo prescricional. Desse modo, cabe reconhecer a incidência da prescrição da pretensão punitiva, pois passados mais de oito anos entre o acórdão condenatório, proferido em 17/12/2009, e o julgamento dos recursos especial e extraordinário pelo Supremo Tribunal Federal, ocorrido apenas em 6/2/2018.
    4. Agravo regimental provido para declarar extinta a punibilidade dos fatos imputados ao réu, em razão da incidência da prescrição da pretensão punitiva.”
    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega ofensa ao art. 5º, II, XXXV e LV, da CF. Aduz que:
          (i) “a Lei nº 11.596/2007 inseriu o inciso IV no art. 117 do Código Penal, de modo a evitar que a utilização de recursos meramente protelatórios aos Tribunais Superiores viessem a dar causa à extinção da punibilidade. Deixa claro o ato normativo, ainda, que também acórdãos, e não apenas sentenças, podem interromper o curso do prazo prescricional, superando a redação original do Código Penal, que somente se referia à sentença condenatória recorrível”; 
          (ii) “o Supremo Tribunal Federal, em recentes julgados, vem reafirmando essa mesma premissa, no sentido de que o acórdão confirmatório da condenação de primeira instância, independentemente da manutenção, majoração ou redução da pena imposta, interrompe o curso do prazo prescricional”;
          (iii) “esse mesmo entendimento também deve ser aplicado quando os acórdãos condenatórios, proferidos pelos Tribunais de Justiça ou Tribunais Regionais Federais, em ações penais originárias, são confirmados pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal Federal, em recursos a eles direcionados”;
          (iv) “antes do novo julgamento do recurso especial, tido como marco interruptivo do curso da prescrição pelo Superior Tribunal de Justiça, ocorrido em 06.02.2018, o Supremo Tribunal Federal havia julgado o agravo regimental no RE 696533, no dia 01/09/2016, ato decisório que, por também haver confirmado a condenação do recorrido, não poderia ter sido desconsiderado como marco interruptivo da prescrição”;
          (v) “firmada a tese de que o acórdão ratificador daquele condenatório interrompe o curso prescricional, e não havendo transcorrido, no caso, 08 anos entre a data do acórdão condenatório, proferido pelo Tribunal Regional Federal em 17/12/2009, e o julgamento do AgRg no RE pelo Plenário Virtual dessa Corte, ocorrido em 02/09/2016, deve ser afastada a prescrição da pretensão punitiva estatal”. 
    3. O recurso extraordinário é inadmissível, na linha do parecer do Ministério Público Federal, cujos fundamentos reproduzo: 
    “[...]
    As razões de agravo não lograram demonstrar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade pelo extraordinário, seja por ausência de demonstração da repercussão geral, seja pela não demonstração de violação direta aos dispositivos constitucionais indicados, art. 5º, II, XXXV e LIV da Constituição Federal. 
    A questão trazida à discussão no extraordinário, termo inicial para cômputo da prescrição da pretensão punitiva, não se enquadra nos Temas indicados pelo Recorrente. O Tema 788 trata do “Termo inicial para a contagem da prescrição da pretensão executória do Estado: a partir do trânsito em julgado para a acusação ou a partir do trânsito em julgado para todas as partes”, e o Tema 239, por sua vez, trata da “Extinção da punibilidade em virtude de prescrição da pretensão punitiva em perspectiva”. 
    Essa Suprema Corte, no ARE 748.371-RG, Tema 660, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à alegada ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por configurar situação de ofensa indireta à Constituição Federal. Esse o caso dos autos, em que se faz necessária análise de legislação infraconstitucional, porque o Acórdão atacado pelo extraordinário, que concedeu a ordem de habeas corpus para reconhecer a prescrição da pretensão penal punitiva, decidiu a questão à luz da legislação que rege a matéria, o Código Penal – “Na espécie, o réu foi condenado, como incurso nos arts. 89 e 90 da Lei n. 8.666/1993, à pena de 3 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão, e de 2 anos, 1 mês e 15 dias de detenção, em regime semiaberto, mais multa, respectivamente, cujo lapso prescricional, que deve ser considerado isoladamente para cada delito, opera-se em 8 anos, nos termos do art. 109, IV, do CP. Para efeitos de interrupção do prazo da prescrição da pretensão punitiva, somente deve ser levado em conta o acórdão condenatório, proferido ainda em 2009. Do referido julgamento até se ultimar o lapso de 8 anos (tempo para o reconhecimento da prescrição), não houve nenhum marco que pudesse interromper o curso do prazo prescricional. Desse modo, cabe reconhecer a incidência da prescrição da pretensão punitiva, pois passados mais de oito anos entre o acórdão condenatório, proferido em 17/12/2009, e o julgamento dos recursos especial e extraordinário pelo Supremo Tribunal Federal, ocorrido apenas em 6/2/2018”, grifo nosso.
    […].”
    4. O Supremo Tribunal Federal afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação infraconstitucional sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição. Em se tratando especificamente de supostas ofensas ao princípio da legalidade, o que se pode discutir nesta sede, em linha de princípio, é o eventual descumprimento da própria reserva legal, ou seja, da exigência de que determinada matéria seja disciplinada por lei, e não por ato secundário. Não é disso que se trata nos autos. Nessa linha, veja-se o AI 839.837-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. Incide, no caso, a Súmula 636/STF. 
    5. No caso, a parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente, o que não é possível nesta fase processual. Nessa linha, veja-se o RE 1.263.404-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 636/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por configurar situação de ofensa indireta à Constituição Federal. 
    II - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que é inviável o recurso extraordinário com alegação de contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo tribunal de origem (Súmula 636/STF). 
    III – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. 
    IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” 
    6. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso.
    Publique-se. 
          Brasília, 23 de setembro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 
Relator